Tribunal: TJES
Processo: 0010183-28.2021.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010183-28.2021.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TERRA VERMELHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DA OMISSÃO – PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. M
antidas as conclusões alcançadas pelo MM. Juiz de primeiro grau no acórdão recorrido, não há motivos para a alteração do entendimento exposto, daí porque inexistente o vício da omissão.

2. Restando evidente que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pelos recorrentes, possível concluir que o seu propósito é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Vitória/ES, 07 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010183-28.2021.8.08.0347

EMBARGANTES:
TERRA VERMELHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA MEE E JEANINE ROZINDO DIAS ZANANDRÉA

EMBARGAD
O:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESª.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
TERRA VERMELHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA MEE E JEANINE ROZINDO DIAS ZANANDRÉA
contra acórdão (id. nº 5697403), que, nos autos do recurso de apelação cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pelas ora embargantes.

Aduzem os recorrentes (id. nº 5834408) a existência do vício da omissão, uma vez que não enfrentada a tese inerente à condição na qual figura a segunda recorrente na composição dos quadros da pessoa jurídica, ora primeira embargante, e se a ela pode ser imputada a responsabilidade pelo pagamento do crédito materializado na CDA emitida pelo Estado embargado e objeto da execução fiscal em curso no primeiro grau, daí porque devem ser providos os presentes embargos.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Apesar da argumentação trazida pelo embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, possível concluir que as questões inerentes à responsabilidade da segunda recorrente pelo débito cobrado em sede de execução fiscal, foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do acórdão embargado (id nº 5697403):

[...] a teor do inciso III, do artigo 135, do Código Tributário Nacional, os sócios possuem responsabilidade pessoal solidária, nos seguintes termos:

Art. 135.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de
atos praticados com excesso de poderes
ou
infração de lei
,
contrato social ou estatutos
: [...] III - os
diretores
,
gerentes
ou
representantes
de pessoas jurídicas de direito privado.

Assim, os sócios diretores, gerentes, administradores ou representantes somente assumem responsabilidade pelos débitos tributários da empresa quando se constatar a prática de atos com excesso de poder ou infração à lei ou contrato social/estatuto.

Registre-se que a Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.101.728/SP (Tema nº 97), submetido ao rito do art. 543-C do CPC (dotado de especial eficácia vinculativa), firmou compreensão no sentido de que "
[...]
o simples inadimplemento da obrigação tributária não caracteriza infração legal para fins de responsabilização do sócio-gerente
, sendo necessária a comprovação da prática de excesso de poder ou de infração à lei, conforme dispõe o art. 135 do CTN. [...]
" (EDcl no AREsp 66.124/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 14/06/2013).

Nesse mesmo rumo, foi editada a Súmula nº 430, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

Súmula 430/STJ - O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.

Dito isso, friso que a Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, agora por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.104.900/ES (Tema nº 103), na sistemática do art. 543-C do CPC (dotado de especial eficácia vinculativa), assentou que,
havendo indicação do sócio na certidão de dívida ativa
, como corresponsável,
a ele caberá o ônus de demonstrar que não praticou os atos listados no supracitado dispositivo legal
.

No mesmo sentido, são os seguintes precedentes da Augusta Corte:

[...] IV - Firmou-se o entendimento nesta Corte Superior no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN. [...] (AgInt no REsp n. 2.053.225/MG, Relª. Minª.
REGINA HELENA COSTA
, Primeira Turma, DJe de 31/5/2023).

[...] VI. A jurisprudência do STJ há muito caminha no sentido de que o ônus da prova de atuação irregular do sócio gestor, para fins de redirecionamento da execução fiscal, é da Fazenda Pública, quando o nome deste não constar da certidão de dívida ativa,
e do gestor, quando o seu nome constar do título executivo
. [...] (REsp n. 1.877.340/RS, Relª. Minª.
ASSUSETE MAGALHÃES
, Segunda Turma, DJe de 29/4/2022 - grifei).

Do mesmo entendimento comunga o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado:

[...] 3. É possível redirecionar a execução fiscal ao sócio, cujo nome esteja incluso na CDA, cabendo a ele o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN (tema 103 do STJ). Precedentes. 4. Na hipótese dos autos, a CDA acostada foi emitida também no nome dos Embargantes. 5. Recurso conhecido para anular a sentença proferida. Pedidos autorais julgados improcedentes. (Apelação Cível nº 100210002224, Rel. Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER
, Quarta Câmara Cível, DJe 13/06/2022).

[...] 3. Se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN. Precedente STJ representativo de controvérsia (art. 543-C, CPC). [...] (Embargos de Declaração Cível na Apelação Cível nº 024180239899, Rel. Des.
SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR
, Terceira Câmara Cível, DJe 10/03/2023).

Na hipótese,
os elementos constantes dos autos evidenciam que a recorrente Jeanine Rozindo Dias Zanandréa figura, como sócia, na certidão de dívida ativa, sendo sua a responsabilidade por comprovar a inexistência de quaisquer das circunstâncias constantes do art. 135, III, do Código Tributário Nacional, ônus este que não logrou se desincumbir, em especial dada à ausência de juntada do processo administrativo inerente à constituição do crédito tributário
.

Justamente nesse rumo, foi a conclusão alcançada pelo MM. Juiz
a quo
na sentença recorrida, eis que afirmou que:

[...] a sócia embargante consta na CDA de evento 43.2 dos autos em apenso como codevedora, em regime de solidariedade estabelecido pelo artigo 135, III do CTN, não tendo ocorrido nos autos desconsideração da personalidade jurídica.

[...]

Feitos tais esclarecimentos, como é sabido, é ônus dos embargantes procederem a juntada do processo administrativo tributário a fim de comprovar as alegações expendidas na exordial, é dizer, é ônus do contribuinte ilidir a presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa, cabendo a ele, por conseguinte, a juntada do processo administrativo, documento este que se revela imprescindível para a solução da presente demanda, notadamente no que se refere ao pretenso reconhecimento de nulidade da CDA por suposta ausência de intimação dos embargantes no processo administrativo tributário. [...] (id. nº 4821535). [...] (grifei).

Dessa maneira, está claro que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pelo recorrente, daí porque, por meio de uma simples leitura das razões recursais, posso concluir que o propósito dos embargantes é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

De mais a mais, friso que em julgamento sob a sistemática da repercussão geral, o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou o Tema nº 339 no sentido de que: “
o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
”.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 07/11/2023.

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.